Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTOS INDEVIDOS A SERVIDOR. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A concessão da tutela de tutela antecipada está condicionada à demonstração de probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro (art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011).
3. No Tema Repetitivo 1009 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.